Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAS. PRELIMINARES. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. REJEIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVOGAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
I – A exigência de indicação do nome e endereço completo dos Advogados objetiva a intimação das partes, cuja finalidade foi alcançada. Rejeitada a preliminar de irregularidade formal do agravo de instrumento.
II – O Ministério Público foi intimado para ciência e para apresentar parecer no agravo de instrumento, além de não ficar demonstrado qualquer prejuízo ao menor ou ao agravado-executado, art. 279, §2o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso.
III - Os fatos relatados pela agravante-genitora, na fase de cumprimento de sentença do regime de visitas, são graves e possuem repercussão direta no bem-estar do menor, com 8 anos de idade. Esses fatos serão considerados com cautela a fim de impedir temporariamente o cumprimento de medida que possa, ainda que em tese, prejudicar a integridade psicológica da criança. Revogada a r. decisão agravada que impôs multa por descumprimento da obrigação de fazer e determinou a busca e apreensão do menor.
IV – Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.